Tribunal: TJSP
Processo: 1512834-63.2018.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – Recurso contra decisão que indefere pedido de redirecionamento em face do sócio – Pessoa jurídica – Distrato social e encerramento com arquivamento na JUCESP, antes da inscrição dos débitos em Dívida Ativa e ajuizamento da ação – Dissolução regular da sociedade – Mero inadimplemento que não figura como hipótese do art. 135 do CTN ou súmula 435 do STJ –

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – Recurso contra decisão que indefere pedido de redirecionamento em face do sócio – Pessoa jurídica – Distrato social e encerramento com arquivamento na JUCESP, antes da inscrição dos débitos em Dívida Ativa e ajuizamento da ação – Dissolução regular da sociedade – Mero inadimplemento que não figura como hipótese do art. 135 do CTN ou súmula 435 do STJ – Responsabilidade tributária do sócio que, sem prévio título executivo, não autoriza o redirecionamento requerido – Decisão mantida – Recurso NÃO PROVIDO.